Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto sem o recolhimento do preparo, condicionado a pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, entidade de autogestão em saúde, seguido de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o benefício.
II. Questão em Discussão
2. Definir as consequências processuais do indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.
III. Razão de Decidir
3. A pessoa jurídica, ainda que entidade de autogestão, não se beneficia da presunção de hipossuficiência, sendo indispensável a comprovação efetiva da incapacidade financeira. Indeferida a gratuidade de justiça e não regularizado o preparo no prazo legal, resta configurada a deserção do Agravo de Instrumento.
4. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público.
5. Precedente da 6a Turma Cível envolvendo a própria Postal Saúde. TJDFT, Acórdão 1386406, 0730257 63.2021.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10/11/2021, DJE 23/11/2021
6. O Agravo Interno fica prejudicado por perda superveniente de objeto.
IV. Dispositivo
7. Agravo de Instrumento não conhecido, por deserção.
8. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1.007 do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1386406, 0730257 63.2021.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Antônio Fernandes da Luz, j. 15/09/2021, DJE 28/09/2021.